Tribunal: STF
Processo: HC 189209
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 594.648, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime imputado na denúncia. Na mesma ocasião, foi decretada a prisão cautelar do paciente. 
    5. Inconformada com o decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Alega que permaneceu em liberdade durante todo o curso da ação penal, compareceu a todos os atos processuais e, nesse intervalo, não incorreu em qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão cautelar.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. Não bastasse isso, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    13. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente tendo em vista que o acórdão do Tribunal estadual está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP:
    “No caso em apreço, em que o sentenciado ALEX tinha em depósito grande quantidade de ‘cocaína’ e de ‘maconha’ (10,015kg e 12,794kg, respectivamente), parece evidente que a não decretação de sua prisão cautelar de imediato poderia trazer sérias consequências à ordem pública (...)”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator